Tribunal: TJDFT
Processo: 0003974-76.2014.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXA DE CORRETAGEM. RETENÇÃO. SÚMULA 543 STJ. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. É devida a restituição de todos os valores pagos pelo promitente-comprador quando operada a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da promitente-vendedora (Súmula 543).

2. A restituição engloba os valores relativos à taxa de corretagem quando ausente inequívoca cientificação do consumidor acerca da assunção do referido ônus (REsp. 1.599.511/SP) e quando demonstrado que o intermediador atuava exclusivamente em benefício da promitente-vendedora.

3. É devida a inversão da cláusula penal compensatória prevista exclusivamente para o inadimplemento do promitente-comprador, conforme orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Repetitivo n° 1.614.721/DF.

4. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se provimento ao apelo do autor.